Tribunal: TJES
Processo: 5013944-40.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013944-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: EDERLAN LINO GOMES DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013944-40.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha –Comarca da Capital- 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDO: EDERLAN LINO GOMES DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, na qual a parte Autora alega em suma que, no dia 22/04/2024 verificou que sua conta bancária estava bloqueada, sendo informada que o bloqueio teria ocorrido em razão do atraso no pagamento da fatura de seu cartão de crédito. Afirma ter quitado a referida fatura, mas o bloqueio permaneceu. Narra a autora, que buscou a solução administrativa junto ao banco réu, contudo, a conta não foi desbloqueada. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a desbloquear o valor de R$ 769,25 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) na conta bancária da autora. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré a desbloquear a conta do autor no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seis centos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Permitindo que utilize o saldo de R$ 769,25 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), além das funções disponíveis na plataforma. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para autora, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a legalidade do bloqueio realizado, devendo ser afastada a condenação por danos morais e julgado improcedente o pleito contido na inicial.

4. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Imperioso destacar a dicção do artigo 2º do CDC dispõe que: O “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” No caso em tela, ficou amplamente constatado que o autor se enquadra no conceito de consumidor e, assim, vislumbra-se sua hipossuficiência diante da ré que mantém em seu poder todos os documentos necessários para fins de prova. Nesse sentido, mantenho a inversão do ônus da prova em favor do recorrido. Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "No presente caso, verifico que o autor anexou captura de tela do aplicativo da requerida no qual consta os dados de sua conta vinculado a plataforma (id 42454611), bem como o comprovante de pagamento de seu cartão de crédito no dia 22/04 (id 42454612) e as tentativas de resolução via administrativa (id 42454616). Em defesa, a requerida confirma que realizou o bloqueio da conta do autor, sob a justificativa de que o mesmo estava inadimplente quanto a dívida de seu cartão de crédito e que há previsão dessa possibilidade no contrato assinado pelo consumidor. Pois bem. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé", sendo-lhes vedado a inserção de cláusula abusiva ou leonina, isto é, que lesa os direitos da outra parte, aproveitando-se normalmente de uma situação desigual entre os pactuantes, ferindo a boa-fé contratual. No caso, verifica-se que houve bloqueio total do saldo em conta, lastreada em cláusula (leonina) prevista no contrato, desta feita, indevido resta o bloqueio em conta do autor. Chama atenção também, que o autor fez o pagamento da dívida (id 42454612), mesmo assim, ainda continuou com a conta bloqueada, de forma desarrazoada, tanto que precisou recorrer ao Poder Judiciário para intervir na situação."

8. No caso em tela a parte autora se viu privada do acesso às suas economias, por certo, lhe gerando grandes abalos e transtornos. Logo, ficou impossibilitada de realizar transações e arcar com seus compromissos financeiros. Nesse sentido, é patente o dissabor e a desorganização da vida econômica de quem teve sua conta bancária bloqueada.

9. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)